Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. FRUTOS CIVIS DO PATRIMÔNIO COMUM. SOBREPARTILHA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA. USUFRUTO. CONTROVÉRSIA. RESOLUÇÃO NA VIA ADEQUADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Inviável o conhecimento de questões não analisadas pelo Juízo de origem, uma vez que a apreciação, por esta Corte Revisora, ante o efeito devolutivo, deve se ater às matérias efetivamente examinadas na oportunidade pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Antes de decidir acerca do direito aos denominados alimentos indenizatórios, deve ser definido se os bens que supostamente produziriam os alegados frutos civis efetivamente compõem o patrimônio amealhado pelos conviventes durante a união estável. No caso concreto, não há tal comprovação, devendo, primeiramente, ser acertada a questão em processo de sobrepartilha.
3. Os alimentos compensatórios têm por objetivo ressarcir o desequilíbrio econômico ocasionado pela ruptura do matrimônio, devendo ser pago, até a partilha, pelo cônjuge que mantém a administração dos bens do casal em favor do cônjuge prejudicado economicamente com a separação.
4. A fixação de alimentos compensatórios depende da comprovação, de plano, do desequilíbrio econômico-financeiro do autor agravante após o rompimento da união estável, o que não se demonstrou no caso concreto.
5. Segundo o STJ, a constituição do usufruto se dá em caráter personalíssimo ou intuitu personae, e somente pode ser objeto de partilha se demonstrada a utilização do instituto com manifesto propósito de prejudicar o ex convivente.
6. Mostrando-se controvertida a possibilidade de partilha de usufruto constituído exclusivamente em nome de um dos ex conviventes, a questão deve ser objeto de acertamento na via adequada.
7. Agravo de instrumento do autor parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno da ré julgado prejudicado.